Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Vistos etc. Diante do aperfeiçoamento da preclusão da decisão que negara trânsito à reclamação formulada nestes autos, tendo em conta, inclusive, que fora inadmitido o recurso extraordinário1 que aviara a reclamante em face do aludido provimento, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 47087722 - Pág. 2 (fl. 108)